Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO JMD LTDA, sob o fundamento de excesso de execução. A impugnação apontava que o acordo homologado não previa valor fixo para as parcelas vincendas a partir de junho de 2025. No entanto, o juízo de origem entendeu que a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado, com indicação do valor que o executado reputava devido, inviabilizava o conhecimento da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. O agravante alegou violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto — quando alegado excesso de execução como único fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença — autoriza sua rejeição liminar, ainda que o impugnante alegue, em grau recursal, violação ao princípio da primazia do mérito, pedido de inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC estabelece que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
4. A ausência de memória de cálculo no momento da impugnação impossibilita o conhecimento da alegação de excesso, por inviabilizar o contraditório e a aferição objetiva da controvérsia.
5. A juntada de planilhas, no recurso, desacompanhadas da indicação do valor correto e sem correspondência com os fundamentos da impugnação original, não supre a omissão inicial nem reverte o ônus da prova legalmente fixado.
6. O princípio da primazia da decisão de mérito não se sobrepõe ao descumprimento de pressupostos processuais objetivos, como a ausência de requisito legal indispensável à análise da impugnação.
7. Não se verifica cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir obrigação processual que lhe incumbia e cuja ausência obsta o regular prosseguimento do incidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525, §§ 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626852, 0720199-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022.

(m)